Tribunal: TJMT
Processo: 1023091-40.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1023091-40.2016.8.11.0041
APELANTE: RONAN FABRICIO SANTANA DE OLIVEIRA MIKUNI
APELADO: CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA, CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA - ABALO EXTRAPATRIMONIAL– REPARAÇÃO DEVIDA – JUROS – TERMO INICIAL – DATA DO EVENTO DANOSO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É indevida a inscrição em cadastro de proteção ao crédito quando o débito registrado provém de compra realizada por terceiro, mediante fraude, que se utiliza indevidamente dos dados pessoais do autor.
As empresas respondem objetivamente pela falha na prestação dos serviços. Configurado o ato ilícito cujos danos morais são presumidos, há o dever de indenizar.
“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. ” (Súmula n. 54/STJ).
Apelação Cível em Ação de Declaração de Inexistência de Débito com Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com a condenação do autor por litigância de má-fé em 2% sobre o valor da causa, bem como às custas processuais e aos honorários advocatícios de 15 % também sobre o montante atribuído à lide, porém suspenso o pagamento por ser beneficiário da justiça gratuita.
O apelante alega que, apesar da comprovação do vínculo contratual, não reconhece o débito que gerou o apontamento restritivo.
Argui fraude de terceiros que, na posse de seus documentos extraviados, efetuaram compras que geraram várias anotações nos Órgãos de Proteção ao Crédito.
Sustenta que as apeladas agiram com negligência ao não observarem os documentos apresentados no momento em que foram realizadas as compras e por isso entende que é devida a reparação em virtude dos transtornos e situação vexatória a que foi submetido.
Contrarrazões no Id n. 63406482.
É o relatório.
O apelante ingressou com Ação de Declaração de Inexistência de Débito com Indenização por Danos Morais sob a alegação de que, após o extravio de seus documentos, constatou a realização de diversas compras em seu nome e que geraram o apontamento restritivo.
A questão a ser dirimida envolve a realização de compra por terceiros mediante fraude. O autor traz no Id. 63406475 provas de que seus documentos foram extraviados.
A empresa, por sua vez, deixou de comprovar a realização a compra pelo apelante.
O artigo 373, inciso II, do CPC, enuncia ser ônus do réu a comprovação de algum fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito arguido pelo autor. No caso, apesar das requeridas trazerem aos autos documentos que demonstram a relação obrigacional, não produziram prova de que o autor efetuou as compras.
Foram negligentes ao não averiguarem se o comprador era o efetivo titular do contrato, pois não conferiram a validade das assinaturas e documentos fornecidos naquele ato.
E, em consonância com o CDC, eventual prejuízo decorrente de fraude é resultado de falha na prestação do serviço, o que implica na responsabilização objetiva das empresas que assumem o risco do negócio.
Trata-se de ônus inerente à atividade comercial e que não pode ser repassado para o consumidor, principalmente se não mostrou ter adotado a cautela indispensável para evitar tais resultados.
Nesse sentido:
INDENIZAÇÃO - NEGÓCIO JURÍDICO - AUSÊNCIA - DOCUMENTOS FALSOS - RESPONSABILIDADE DA EMPRESA - SPC - INSCRIÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS - QUANTUM - FIXAÇÃO.
Correm por conta da empresa os riscos do seu empreendimento, cabendo-lhe responder pelos danos causados a terceiro, em caso de inclusão de nome no SPC, em razão de contratação com documentos falsos. Para que surja a obrigação de indenizar por danos morais, basta que o nome do devedor seja, injustificadamente, inscrito no órgão de defesa do crédito, sendo desnecessária a comprovação dos danos por ele sofridos. Recurso improvido. (STJ - AREsp: 1080228 MG 2017/0075167-8, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 03/05/2017)
Posto isso, está configurado o ato ilícito que gera dano moral, e a reparação tem de ser fixada em harmonia com o disposto no art. 944 do Código Civil.
O valor arbitrado deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.
Diante desses critérios, revela-se razoável e proporcional a importância de R$ 10.000,00, que, ademais, está em conformidade com o que têm aplicado o STJ e este Tribunal em situações análogas.
A propósito:
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES OU DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. (...)
2. Está pacificado nesta eg. Corte que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa.
3. É pacífico o entendimento desta eg. Corte de Justiça de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias pode ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se verifica no presente caso, em que foi fixado o montante de R$ 10.000,00, a título de danos morais, decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.
4. Agravo regimental improvido." (AgRg no AREsp 722.226/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, julg. 17/03/2016, DJe 12/04/2016).
"AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544, DO CPC) - DEMANDA POSTULANDO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR.
1. Pretensão voltada à majoração do valor fixado a título de dano moral. Inviabilidade. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que não se distancia dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte. Incidência da Súmula 7/STJ.
2. Agravo regimental desprovido." (AgRg no AREsp 314.892/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, julg. 17/11/2015, DJe 24/11/2015).
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO DEVEDOR NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. NEXO DE CAUSALIDADE. VALOR ARBITRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...)
2. No tocante à comprovação do dano moral pela indevida inscrição em cadastro de restrição ao crédito, o acórdão recorrido alinhou-se à jurisprudência do STJ, segundo a qual "o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova" (AgRg no AREsp 521.400/PR, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/9/2014, DJe 25/9/2014).
3. O valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), de acordo com as peculiaridades do caso concreto, seguindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se enquadra nas hipóteses permissivas de revisão da referida indenização.
4. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 679.471/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 23/10/2015).
Julgados desta Câmara: AP 88983/2014; AP 146303/2014; AP 16604/2014; AP 175835/2014; AP 23159/2015; AP 36252/2014.
Por outro lado, tendo em vista que o autor não comprovou o pagamento das prestações cobradas indevidamente, não tem direito à restituição em dobro.
Também não se verifica nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 80 do CPC a configurar a litigância de má-fé das apelantes, pois não extrapolaram o regular exercício do direito de defesa.
E incide nesta demanda a Súmula n. 54/STJ, segundo a qual “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”
Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso, para declarar inexistente o débito em questão, determinar às apeladas que procedam à baixa da negativação em nome do autor, além de condená-las à indenização em R$ 10.000,00. Excluo a multa por litigância de má-fé imposta ao autor.
Defino a incidência dos juros de mora a partir do evento danoso e fixo os honorários advocatícios em 20% sobre o montante atribuído à condenação. Inverto os ônus sucumbenciais, que deverão ser pagos pelas apeladas.
Cuiabá, 24 de novembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator